Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA O AJUIZAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INADIMPLEMENTO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO (CPC, ART. 373, II). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação verbal de serviços advocatícios para o ajuizamento de processo administrativo ou judicial com vistas à regularização de estabelecimento comercial do requerente e obtenção de alvará de funcionamento, por R$ 21.900,00; (b) aduz o requerente que, após decorrido o prazo estipulado entre as partes, entrou em contato com o requerido e não obteve resposta; (c) em razão disso, realizou pesquisas judiciais e perante a administração, e verificou a inexistência de quaisquer processos com vistas à resolução de suas demandas; (d) em contato com a parte requerida, ela teria afirmado que iria devolver os valores pagos, porquanto não teria ajuizado qualquer demanda administrativa ou judicial; (e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte autora ajuizou a presente ação para a condenação dos requeridos à rescisão contratual e à reparação dos danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência (rescisão contratual e restituição do valor de R$ 21.900,00).
B. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento dos requeridos), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) em, 21.10.2020, o requerente realizou transferência bancária de R$ 21.900,00 em favor do requerido (ID 33288222); (ii) em conversas de “WhatsApp”, concernente ao pagamento, o causídico teria afirmado que que não teria “nenhuma objeção em resolver essa pendência”; (iii) que estaria “esperando o pagamento de um processo, que até hoje não ocorreu”; (iv) e “já com relação aos valores, é uma questão que não depende só de mim, da minha parte, como te falei, você não terá nenhum problema, eu já estou me organizando para recompor alguma coisa, porém não tenho dia certo ainda” (IDs 95093057 e 95093070).
D. E, como bem pontuado em sentença, “Em que pese a documentação de id 101605053 a 101801034, bem como os áudios de id 108085123 a 108087420, não há qualquer comprovação de que o causídico requerido tenha, de fato, atuado em favor do requerente, seja em âmbito administrativo ou judicial. Para comprovar que atuou em favor do requerente, bastaria a juntada de cópias de qualquer petição/requerimento administrativo, principalmente frente à Administração Regional de Arniqueiras, a qual afirma ter atuado, ou ainda, peças processuais e/ou extraprocessuais que teria protocolado nos órgãos competentes”.
F. Desse modo, à mingua da comprovação da efetiva prestação de serviços advocatícios (CPC, art. 373, II), tais como contratados, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944). Portanto, irretocável a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).